Tribunal: TJBA
Processo: 0500425-05.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500425-05.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como EDERSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. FALECIMENTO DO AUTOR. INÉRCIA DOS SUCESSORES. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 6º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0500425-05.2018.8.05.0137
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ESPÓLIO DE EDERSON DOS SANTOS
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora